Tribunal: TJBA
Processo: 8037671-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037671-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALMIR DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso de a
gravo de instrumento
. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. A
rtigos 6º e 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Município de Amargosa. Cabimento. RE 855178 RG. A
busividade da negativa. M
ulta diária. Razoabilidade e proporcionalidade. R
elevância da obrigação.
R
ecurso não provido
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de pedido direcionado ao Município de Amargosa para fornecimento de medicamentos para tratamento de diabetes, em que houve o deferimento da tutela de urgência em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de elidir a obrigação de fazer determinada na origem, afastando, ainda, a incidência de multa diária por eventual descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O direito ao recebimento de tratamento médico adequado pelo Estado encontra guarida no direito à saúde estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e no teor da Lei nº 8.080/90.

4. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da agravada veiculada na demanda de origem foi lastreada em relatório e prescrição médica (ID 63619002 – pág. 20, 24/25 e 32 pdf) indicando a necessidade de utilização dos medicamentos requeridos, em razão de se tratar de paciente “com hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2 descompensada, insuficiência renal crônica, cardiopata com histórico de AVE e isquemia miocárdica.”

5. Evidencia-se o dever do Estado em fornecer a dieta/insumos médicos/medicamentos que, conforme relatório médico, seria o único seguro para o tratamento da parte autora, especialmente quando constatada a ausência de recursos necessários para o provimento particular pela demandante.

6. Responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo que a autoridade judicial direcione o cumprimento da decisão ao ente legalmente responsável, conforme a repartição de competências. RE 855.178.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8037671-66.2024.8.05.0000
, em que é agravante o
MUNICIPIO DE AMARGOSA

e agravado
VALMIR DE JESUS SANTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.